Tribunal: TJDFT
Processo: 0725234-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725234-39.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. P. P. REPRESENTANTE LEGAL: JANE ALARCAO DE PAULA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. DE P. P., menor púbere, assistido por sua genitora Jane Alarcão de Paula, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0727192-57.2021.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME, objetivando compelir a instituição de ensino ré a submetê-lo a exames supletivos, com a finalidade de concluir o ensino médio, de modo a viabilizar a sua matrícula em curso superior para o qual foi aprovado em vestibular. Nos termos da r. decisão agravada (ID 99318073 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que, embora não tenha concluído o ensino médio, logrou aprovação em curso de ensino superior de Direito, ministrado pelo CEUB – Centro Universitário de Brasília. Destaca que é estudante regular, matriculado no terceiro ano do ensino médio no Colégio Mackenzie e que, após ter sido aprovado em vestibular para ingresso no curso superior, tentou matricular-se em curso sob a modalidade “Educação à distância EJA – educação de jovens e adultos – Ensino Médio” na Instituição de ensino ora agravada, para o fim de concluir o ensino médio. O agravante aduz que a instituição de ensino agravada se recusou a promover a matrícula requerida, por não haver completado 18 (dezoito) anos de idade. Assevera que, no entanto, o inciso II do art. 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação assegura o ingresso ao ensino superior a alunos que tenham sido aprovados em processo seletivo. Salienta, ainda, que o artigo 208, inciso V, da Carta Magna, deixa claro que o acesso ao ensino superior deve ser assegurado de acordo com a capacidade de cada um, que é medida através da aprovação no vestibular e não com base unicamente em requisito etário. Ao final, o agravante postulou a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja assegurada a sua matrícula no curso sob a modalidade “Educação à distância EJA – educação de jovens e adultos – Ensino Médio”, na instituição de ensino agravada, garantindo, ainda, a expedição do certificado de conclusão do ensino médio. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela deferida em caráter antecipatório. Preparo regularmente recolhido (Id. 27906435 e 27906436). É o relatório. DECIDO. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento,“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a Lei Processual com “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do Código deProcessoCivil). Da análise da argumentação vertida pelo agravante e dos documentos que instruem os autos, não se constata, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O cerne da controvérsia reside em verificar se é possível assegurar a um aluno do ensino médio a submissão a provas curso supletivo para avanço escolar, sem que tenha sido alcançada a idade mínima de 18 (dezoito) anos. Embora o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, assegure o acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um, tal garantia não dispensa a conclusão, pelo candidato, dos níveis fundamental e médio. O artigo 38, § 1o, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), fixa a idade mínima de 18 (dezoito) anos para habilitação em cursos supletivos, nos seguintes termos: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Os requisitos em questão não contrariam o disposto nos artigos 205 e 208, inciso V, da Constituição Federal. Com efeito, de acordo com o artigo 37, § 1o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a modalidade de educação de jovens e adultos tem por finalidade promover àqueles que não puderam efetuar os estudos nos ensinos fundamental e médio na idade regular, “oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho”. O Conselho de Educação do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo em vista as disposições da Lei no 9.394/1996, da Lei Orgânica do Distrito Federal e da Lei no 4.751/2012, editou a Resolução CEDF No 2 DE 01/12/2020, em que retrata o “avanço de estudos” como procedimento especial de avaliação. Confira-se: Art. 147. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para ano, série, curso ou outra forma de organização subsequente, nos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - atendimento às diretrizes curriculares nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - indicação por um docente da turma do estudante; IV - aprovação da indicação pelo conselho de classe para ser submetido à avaliação; V - verificação da aprendizagem; VI - apreciação e deliberação via voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1o A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou responsável legal, no caso de estudante menor de idade. § 2o A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente. § 3o É vedada a antecipação de conclusão da educação básica para atender a estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior ou mesmo em concursos públicos, visto tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos, com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica. (grifo nosso) Como se observa da norma regulamentar transcrita, existem meios próprios para o estudante postular e obter avanço escolar de forma legítima, sem que seja necessário subverter e desvirtuar a finalidade para a qual foi criado o ensino supletivo. Segundo Manual Escolar do Sistema de Ensino do Distrito Federal, o avanço escolar é o procedimento pedagógico, de caráter excepcional, a ser utilizado com base em critérios que vão além da demonstração de conhecimento em decorrência da aprovação em um exame, porquanto também devem ser analisadas a potencialidade do estudante, sua maturidade e condições para ajustamento a período mais avançado (https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/images/agencia_brasilia/2015/12-Dezembro/manual_secretaria_escolar.pdf). Perfilhando este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SUPLETIVO. BARREIRA ETÁRIA. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A garantia assegurada pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, de acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um, não dispensa a conclusão, pelo candidato, dos níveis fundamental e médio, devendo, para tanto, satisfazer os requisitos para concluir esses ciclos, a exemplo da idade mínima de 18 (dezoito) anos para realizar exame supletivo. 2. A substituição do período educacional que resta pelo curso supletivo retira etapas importantes para o desenvolvimento educacional do estudante, o que prejudica a sua formação. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1269328, 07147928220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVANÇO ESCOLAR. MENOR DE 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA 1. A vedação contida no art. 38 da Lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, pois, em uma sociedade calcada na meritocracia, mostra-se desarrazoado obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. Constatado que o aluno nem sequer iniciou o terceiro ano do Ensino Médio denota-se que a conclusão antecipada redundará na impossibilidade de assimilação dos ensinamentos resguardados para o último ano do ensino escolar, o que impossibilita o deferimento do pleito em razão do evidente prejuízo acadêmico que ocasionará. 3. A aprovação em vestibular não configura, por si só, elemento que possibilite a aferição da maturidade intelectual e pessoal do aluno, devendo ser analisados os demais critérios, sobretudo a assimilação do conteúdo pelo aluno. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245085, 07012271720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O tema já foi inclusive apreciado por esta egrégia Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 00050570320188070000 (tema n. 13), consoante a ementa a seguir transcrita: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria. (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 08/04/2021, grifo nosso). Dessa forma, a exigência de idade mínima para a inscrição e posterior conclusão do ensino médio perante a instituição de ensino agravada, em homenagem ao princípio da razoabilidade, revela-se legítima e em conformidade com os ditames constitucionais, devendo ser respeitada como forma de possibilitar o completo desenvolvimento intelectual do estudante. Observa-se, assim, que a idade do agravante não pode ser considerada o único empecilho ao avanço escolar, na medida em que a supressão de etapa na sua formação intelectual poderá causar prejuízo à assimilação dos ensinamentos resguardados para o último ano do ensino escolar. Portanto, ainda em um exame não exauriente da questão controvertida, não se observa a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo ora agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Desnecessária a intimação da parte agravada, uma vez que a relação processual ainda não se encontra aperfeiçoada no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora